Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-15.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-15.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FUNDACAO FERNANDO KAUFMANN

Advogado(s): FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

APELADO: ADRIANA ALVES HAUN

Advogado(s): LUANNE VIEIRA DE BRITO E SILVA, MURILO REIS SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTRATO DE COMODATO. TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. RECURSO DE INTEGRAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido em ação de usucapião. O julgado embargado confirmou o reconhecimento da
transmutação da natureza da posse
exercida pela parte Autora, que, embora inicialmente precária por força de um contrato de comodato, converteu-se em posse com
animus domini
, apta a configurar a prescrição aquisitiva, em razão da inércia prolongada do proprietário formal após o término do prazo contratual. A parte Embargante, proprietária do imóvel, alega que o acórdão foi omisso ao não analisar suas teses sobre a prorrogação tácita do comodato e a ausência de alteração fática que justificasse a inversão do caráter da posse.

II. Questão em discussão

2.
As questões submetidas a julgamento consistem em: a) analisar a suposta
ocorrência de omissão
no acórdão embargado quanto à tese defensiva de prorrogação tácita do contrato de comodato por prazo indeterminado; b) verificar a existência de omissão no julgado quanto ao argumento de
inocorrência de alteração fática substancia
l
que pudesse justificar a conversão da posse precária em posse
ad usucapionem
; e c) aferir se os embargos declaratórios foram utilizados como instrumento para a correção de vício processual previsto em lei ou como sucedâneo recursal para a
rediscussão do mérito
da causa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme taxativamente previsto no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Essa via recursal não se presta a reexaminar o mérito da decisão ou a reapreciar as teses já analisadas, servindo apenas para integrar ou aclarar o julgado. O mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos aclaratórios.

4.
No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de maneira explícita e fundamentada as matérias apontadas como omitidas pela parte Embargante. A decisão colegiada tratou diretamente do ponto controvertido central da demanda, qual seja, a
possibilidade de transmutação da natureza da posse
após o término do contrato de comodato. O julgado destacou que, com o fim da avença e diante da
absoluta desídia e abandono
do imóvel pelo proprietário, a posse exercida pela parte Embargada deixou de ser precária, passando a ser qualificada pelo
animus domini
, o que configura a alteração fática substancial necessária para a inversão de seu caráter.

5.
O acórdão foi claro ao consignar que a precariedade inicial, decorrente do comodato, cessou com o fim do contrato, somada à inércia do proprietário em reaver o bem por longo período. O órgão julgador concluiu que a posse passou a ser exercida com a disposição de proprietária, cumprindo a função social da moradia. Desse modo, a análise pretendida pela parte Embargante já foi realizada, e as teses de prorrogação tácita do contrato e de ausência de alteração fática foram, por via de consequência lógica, rechaçadas pela fundamentação que reconheceu expressamente a transmutação da posse. A pretensão da Embargante revela, portanto, um nítido e inequívoco
propósito de rejulgamento
da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração
rejeitados
, para manter integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, os quais não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. Considera-se fundamentado o acórdão que, embora não se refira expressamente a todos os argumentos suscitados pelas partes, analisa de forma clara e suficiente a questão controvertida central, afastando, por consequência lógica, as teses com ela incompatíveis."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.